Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700703-57.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSICA SILVA SOARES RECORRIDO: MARIA SILVANA CRISTINA CARDOSO DECISÃO Mantenho a decisão de ID 23669290. Não há, nos autos, qualquer documento que justifique a alteração da decisão que não conheceu do recurso em razão da deserção. Conquanto a recorrente alegue ser trabalhadora autônoma, é imprescindível a demonstração de tal alegação. Assim, oportunizado à parte prazo para comprovar suas alegações, optou por insistir na tese de que não era possível a demonstração e, por fim, reitera a irresignação, já afastada, e pede prazo, após o transcurso daquele já conferido para o recolhimento do preparo, o que não é possível. Int. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora